Tribunal: TJMT
Processo: 0000579-02.2015.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000579-02.2015.8.11.0046
RECORRENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 34501473) interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 12588965):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – SUPLEMENTO ANIMAL – PERDA TOTAL DA MERCADORIA EM RAZÃO DO TOMBAMENTO DO CAMINHÃO TRANSPORTADOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ARTIGO 750 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE DESDE O PERÍODO DE EMBARQUE ATÉ O MOMENTO DE ENTREGA AO DESTINATÁRIO – ARTIGO 9o DA LEI No 11.442/2007 – PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA – ILEGITMIDADE PASSIVA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – EXCLUDENTE DO DIREITO DE REGRESSO – PREJUDICIAL DE MÉRITO –PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – REQUISITO INDISPENSÁVEL – MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO ATINGIU SUA FINALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC/15, o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.
Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva na ação regressiva pela perda de parte da carga transportada se não existe nos autos documentos que comprovem a suposta alienação do caminhão.
Não há falar em inépcia da petição inicial quando preenchidos os requisitos do artigo 330, § 1o, incisos I, II, III, IV, V, do CPC/15, quais sejam, pedido certo e determinado, causa de pedir certa e determinada, da narrativa fática decorrer logicamente a conclusão e os pedidos forem compatíveis entre si.
A previsão expressa de subcontratação de terceiro para o transporte de carga segurada afasta o direito de regresso.
O prazo para propositura de ação regressiva visando o ressarcimento de quantia paga a título de indenização securitária, decorrente de sub-rogação de direito em razão de culpa de terceiros, tem seu início a partir da data de pagamento da indenização, porque é a partir deste momento que ocorre a sub-rogação.
Havendo a propositura de Ação Cautelar de Protesto Interruptivo da Prescrição, a interrupção ocorrerá quando houver a citação válida da parte adversa, caso contrário, a medida não alcançará a sua finalidade, não havendo a preservação de eventual direito de regresso para o ressarcimento de montante pago pela seguradora à segurada.
Assim, comprovada a inocorrência de citação do apelante, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0000579-02.2015.8.11.0046, Relator: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 14415979), estes foram rejeitados no acórdão de id 31941979.
A Recorrente alega violação aos artigos 239, §1o, 240, §§ 1o e 3o do Código de Processo Civil, ao artigo 202 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a Câmara julgadora “(...) reconhece uma suposta prescrição da pretensão da Recorrente e julgou improcedente os pedidos feitos em exordial. Fundamentou a suposta prescrição na afirmação de que não teria sido realizado ato citatório válido nos autos do protesto interruptivo do prazo prescricional, que tramitou perante a 24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, sob o no 1019370 -51.2014.8.26.0100”. (id 34501473 - p. 9-10)
Argumenta que “(...) o v. acórdão deixou de considerar duas questões essenciais: (i) o Recorrido foi, sim, citado nos autos do protesto – inclusive apresentou “contestação ”, comprovando inequívoca ciência quanto à interrupção da prescrição, e (ii) a prescrição é interrompida com o despacho que determina a citação, retroagindo à data do ajuizamento – e não com a efetivação da citação, conforme art. 202, do CC”. (id (id 34501473 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 34513988).
Contrarrazões no id 41066460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 239, §1o, 240, §§ 1o e 3o do Código de Processo Civil, ao artigo 202 do Código Civil, está amparada na assertiva de que o Recorrido foi citado nos autos da Ação de Protesto o que implica na interrupção da prescrição.
No entanto, constou do aresto impugnado, verbis:
“Na hipótese dos autos, não houve a citação do apelante como confessa a própria seguradora em suas contrarrazões, quando afirma ter sido diligente na tentativa de dar ciência ao apelante, no entanto, todos os esforços empreendidos foram obstados pela dificuldade de localização e pela lentidão da máquina judiciária (IDs 7941263; 7941263; 7941265; e 7941266).
O mesmo se verifica na petição de movimento ID 7941030, na qual a seguradora requer a expedição de carta precatória à Comarca de Comodoro/MT com o objetivo de dar ciência ao apelante sobre a propositura da medida cautelar interruptiva da prescrição.
Assim, não há dúvida quanto à inexistência de ciência do apelante, pois não ocorreu a sua citação, tampouco foi realizada sua citação por edital (o que deveria ter sido feito), motivo pelo qual entendo pelo reconhecimento da prescrição ao caso sub examine”. (id 12588965 - p. 9-10)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega, ainda, que a prescrição é interrompida com o despacho que determina a citação, retroagindo à data do ajuizamento – e não com a efetivação da citação, conforme art. 202, do CC.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o eminente magistrado de primeiro grau já se valeu da quantidade da droga para a exasperação da reprimenda basilar, de modo que tal circunstância judiciais não pode ser utilizada novamente nesta fase da dosimetria, sob pena de bis in idem” (fl. 230).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a natureza e quantidade da droga apreendida pode justificar a aplicação do regime inicial fechado, mesmo havendo a pena inferior há 4 anos e não sendo o réu reincidente, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE ILEGÍTIMA. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL/2002 E ART. 219, CAPUT E § 1.o, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240, § 1.o, DO CPC/2015).
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do § 1.o do art. 219 do CPC/1973, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação. O § 1.o do art. 240 do CPC/2015, por sua vez, alinhado com a novo Código Civil, reza que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
2. O inciso I do art. 202 do Código Civil/2002 condiciona o efeito interruptivo da prescrição, a partir do despacho que ordenar a citação, "se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".
3. É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual.
Nessa segunda perspectiva, se a ação é endereçada à parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional.
4. Cumpre ressaltar que, no caso dos autos, não há falar em dúvida acerca da parte legítima - o que, eventualmente, poderia ensejar a mitigação desse entendimento acerca da interrupção do prazo prescricional -, porquanto as ações foram propostas apenas em face da União, parte já reconhecidamente ilegítima à época, em razão do julgamento do REsp n.o 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 193) e da edição da Súmula n.o 447/STJ: "Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores." (Súmula n.o 447, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).
5. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos para, cassando o acórdão embargado da Segunda Turma, conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial do ESTADO DO PARANÁ, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau, que havia declarado a prescrição da pretensão dos Autores, com a consequente extinção do processo, com base no art. 269, inciso IV, do CPC/1973”.
(EAREsp 1294919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 13/12/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular neste ponto, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII